Tribunal: STF
Processo: ARE 772077
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    1. Não há matéria constitucional nas causas em que se discute o direito à revisão de cláusulas de contrato bancário findo. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do contrato firmado entra as partes, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.